Tribunal: STF
Processo: RE 573217
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS GERADOS COM AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A energia elétrica não pode ser considerada como insumo e não gera direito à crédito a ser compensado com o montante devido a título de IPI na operação de saída do produto industrializado. Precedentes: RE nº 353657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, Dje de 7.3.2008; AI nº 753227-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 195 de 04.10.2012; RE nº 561676-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJE 145 de 06.08.2010, entre outros.



    2. In casu, o acórdão recorrido decidiu, verbis: “TRIBUTÁRIO. IPI. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não representa a energia elétrica insumo ou matéria-prima propriamente dito, que se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Sendo assim, incabível aceitar que a eletricidade faça parte do sistema de crédito escritural derivado de insumos desonerados, referentes a produtos onerados na saída, vez que produto industrializado é aquele que passa por um processo de transformação, modificação, composição, agregação ou agrupamento de componentes de modo que resulte diverso dos produtos que inicialmente foram empregados neste processo”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.